Tribunal: STF
Processo: Pet 8510
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. 1. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIAS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVISÃO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. 2. INSURGÊNCIA QUANTO À COMPOSIÇÃO DA SEGUNDA TURMA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. QUÓRUM REGIMENTAL RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. LEGALIDADE. 4. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    1. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal confere ao Relator poderes para ordenar e dirigir o processo (art. 21, I), atribuindo-lhe ainda competência para negar seguimento a pedidos ou recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes (art. 21, §1°).



    Embora não caiba pronunciamento no campo individual que acarrete eventual acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de proceder-se à integração de acórdão proferido pelo órgão colegiado, incumbe ao Relator, por decorrência de atribuições regimentais próprias, a negativa de seguimento a recurso manifestamente inadmissível ou incabível.



    2. A incompletude da composição do órgão colegiado, desde que observado o quórum mínimo previsto no art. 147 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não desqualifica a prestação jurisdicional colegiada.



    A previsão regimental da possibilidade de prestação jurisdicional pelo órgão colegiado a partir da presença de, no mínimo, 3 (três) Ministros, no caso das Turmas, independentemente do recurso, ação ou incidente processual incluído na pauta de julgamentos, destina-se justamente a preservar o princípio da colegialidade, em nada afetando a garantia ao juiz natural, prevista no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, que, no caso específico, repousa sobre o órgão judicante, e não sobre os magistrados que o integram.



    3. Evidenciada a viabilidade do pronunciamento monocrático acerca do não cabimento dos segundos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, tem-se, por conseguinte, a legalidade da determinação de certificação do trânsito em julgado das condenações, com expedição dos mandados de prisão para fins de início do cumprimento das penas privativas de liberdade que lhes foram impostas nos autos da AP 996.



    Corolário lógico do juízo de não cabimento dos embargos declaratórios, porque manifestamente protelatórios, é o esgotamento do procedimento cognitivo de mérito da pretensão penal acusatória, momento em que se torna efetivo o pronunciamento jurisdicional condenatório.



    4. Agravos regimentais desprovidos.